Tribunal: CARF
Processo: 10235.000884/98-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000884/98-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.787 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
EDITORA GRÁFICA O DIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Em face de apresentação de recurso voluntário fora do prazo legal, dele não se
conhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
((assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicialmente, necessário que se faça uma pequena síntese das principais peças dos
autos, tendo em vistas certas peculiaridades de caráter processual até então ocorridas, cujos
detalhes serão demonstrados neste relatório.
VOLUME - PARTE 1
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000884/98-71
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Auto de Infração de IRPJ (fls.02 a 09) Lucro Real, ano calendário de 1994, no
valor de R$ 592.895,72, além de multa de ofício de 75% e juros, cientificado à Interessada em
08/10/98, cujos detalhes da autuação encontram-se na Descrição dos Fatos.
E às fls.10 a 26, os autos de infração de PIS/REPIQUE, COFINS, CSLL, além de
IRRF sobre Omissão de Receitas e/ou Redução do Lucro Líquido.

VOLUME - PARTE 2

- Diário Geral de Editora Gráfica O Dia S/A, de 1994;
- IRPJ – Declaração de Rendimentos dos anos de 1993 e 1994 de TERPLAN –
Construções, Terraplenagem e Comércio Ltda. e Diário Geral, de 1994;

VOLUME - PARTE 3
- Termo de Diligência Fiscal (fls.200 e 201) dirigido à Editora Gráfica O Dia S/A,
no sentido de solicitação de comprovação dos recursos aportados pelos sócios no seu aumento de
capital;
VOLUME - PARTE 4

- às fls.286, Termo de Início de Ação Fiscal, de 30/09/98, junto à Editora Gráfica
O Dia S/A;
- às fls.288 a 308, a Impugnação aos autos de infração, protocolada em 09/11/98;
- às fls.316 a 322, a DECISÃO DRJ/BLM No 137/99-11.05, que julgou pela
improcedência da Impugnação;

Às fls.323, a Intimação no 57/99:

Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Às fls.325, o TERMO DE PEREMPÇÃO:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Às fls.329/330, encontra-se acostado o seguinte documento, então apresentado
pela Interessada:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

- Às fls.331, a Comunicação 126/99, da DRF em Macapá, alertando a Interessada
da necessidade do depósito de 30% da exigência fiscal;
- Às fls.332, a resposta da Contribuinte, solicitando a apresentação de bens em
garantia, não acatada conforme Comunicação no 139/99 (fls.335/336);
- Às fls.342 a 351, Demonstrativo de Débito, para fins de inscrição em Dívida
Ativa da União;
- Às fls.353, o DESPACHO DE INSCRIÇÃO, da Procuradoria da Fazenda
Nacional – Amapá;

VOLUME - PARTE 5 e VOLUME PARTE 6
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

- Às fls.354 a 372, Termo de Inscrição de Dívida Ativa;
- Às fls.373 a 456 e fls.457 a 459 do Volume Parte 6 , a proposição pela União,
de Execução Fiscal da Dívida Ativa e outras demandas /informações/despachos judiciais, além
de consultas a sistemas;
Em Outros Documentos – documentação complementar fl.323, consta cópia
digitalizada do Aviso de Recebimento – AR da INTIMAÇÃO 57/99, reproduzida anteriormente
neste relatório e que trada da ciência da DECISÃO DRJ/BLM No 137/99-11.05:

Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Em Documentos Diversos – Outros – Decisão Judicial (fls.573 a 642), as
seguintes peças judiciais:

A resposta do Poder Judiciário:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Em fls.654, o DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Em seguida, o DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, fls.655:

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento

Conforme constou reproduzido no presente relatório, foi feita, pela unidade da
Receita Federal, a Intimação 57/99 no sentido de dar comunicação do resultado de julgamento
da decisão de primeira instância à Interessada, a qual tomou a devida ciência conforme Aviso de
recebimento (AR), fls.323:

Em 26 de julho de 1999 foi protocolado e juntados aos autos às fls.329/330, uma
petição da Interessada denominada de CONTESTAÇÃO:

Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Destacadas as descrições das principais peças contidas nos vários volumes e nos
documentos posteriores indicados no índice do e-processo, pode-se constatar que o Recurso
Voluntário não fora apresentado no prazo legal, conforme apontado pela unidade de origem,
ocasião em que lavrou o termo de perempção.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000884/98-71

Conclusão
É o voto, em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 671
DF CARF MF
Original